Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE FEITO QUE VISA A ALIENAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA.
1. Em questionamento sobre indeferimento de pedido de antecipação de tutela voltada à suspensão de feito diverso orientado à alienação compulsória de bem imóvel, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Demonstrada a fragilidade da argumentação quanto a possibilidade de provimento do pleito em razão da carência argumentativa e das provas apresentadas pelo próprio demandante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipatória.
3. Negou-se provimento ao recurso.